Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-92.2023.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000660-92.2023.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WILLIAN ROQUE SCHMIDT - CPF: 010.014.921-96 (EMBARGANTE), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JHAMESON DE OLIVEIRA BORGES IGNACIO - CPF: 040.447.491-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LUIZ DA CUNHA - CPF: 051.560.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA NORBERTO DA SILVA - CPF: 062.121.481-71 (VÍTIMA), CIDINEIA NORBERTO DA SILVA - CPF: 014.148.971-54 (VÍTIMA), EDEVALDO LEITE DA SILVA - CPF: 001.012.891-38 (VÍTIMA), JOEL PEREIRA DOS REIS - CPF: 315.897.278-60 (VÍTIMA), MANOEL EURICO JOSE DA SILVA - CPF: 823.217.521-49 (VÍTIMA), THAMARA NORBERTO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 062.509.561-82 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE BRIZOLA - CPF: 881.533.981-72 (TESTEMUNHA), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS NO TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia por homicídios qualificados pelo dolo eventual (consumados e tentados). O embargante sustenta a existência de omissões quanto à prova da materialidade das tentativas e aos elementos fáticos que fundamentaram a admissibilidade do dolo eventual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de fundamentação ao: (i) considerar suprida a ausência de laudo pericial direto por outros meios de prova idôneos; e (ii) reconhecer indícios de dolo eventual a partir da dinâmica das colisões sucessivas e do estado de embriaguez, supostamente extrapolando os limites da denúncia.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de matéria fática ou jurídica devidamente apreciada pelo Colegiado.
4. O acórdão fundamentou de forma analítica que a materialidade das tentativas de homicídio, no rito do Júri, pode ser aferida por prontuários médicos e prova testemunhal, mormente quando a dinâmica dos fatos revela a exposição das vítimas a perigo real de vida, configurando a hipótese de tentativa incruenta.
5. A tese de dolo eventual foi mantida sob o prisma do princípio
in dubio pro societate
, destacando-se que a persistência na trajetória invasora após a primeira colisão lateral, somada à embriaguez, constitui lastro indiciário suficiente para submeter o elemento subjetivo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
6. A pretensão de confronto com precedentes jurisprudenciais ou a reiteração de teses defensivas já repelidas denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que desborda dos limites do artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo inviável a sua utilização para fins de reforma do mérito ou rediscussão de provas. 2. A fundamentação que declina os elementos de convicção acerca da materialidade e da autoria, ainda que contrária aos interesses da parte, satisfaz o dever constitucional de motivação das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 167, 315, § 2º, 413 e 619; CP, art. 18, I, segunda parte.

Jurisprudência citada:

N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018.

STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Willian Roque Schmidt
em face do Acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio consumado (três vezes) e homicídio tentado (quatro vezes), em contexto de acidente de trânsito.

O embargante sustenta, em suas razões, que o acórdão restou omisso e contraditório em pontos cruciais. Em síntese, alega:
a) quanto
à materialidade das tentativas de homicídio:
aduz que o acórdão não especificou quais vítimas teriam sofrido "tentativa branca" (incruenta) e quais teriam sofrido lesões, além de não enfrentar precedente do STJ citado pela defesa e não indicar as circunstâncias objetivas que autorizariam a dispensa do exame de corpo de delito.
b) quanto
à tese de desclassificação (Dolo Eventual):
afirma que o acórdão utilizou elementos estranhos à denúncia (como o "zigue-zague" e a dinâmica das colisões sucessivas) para fundamentar o dolo eventual, além de omitir-se sobre dados técnicos do laudo pericial (sinais de frenagem e perda da roda do veículo) e não enfrentar a tese de que a conduta se amoldaria perfeitamente ao Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o julgado enfrentou adequadamente todas as questões e que a defesa busca apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso, trata-se em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, todas as teses

foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão
, não havendo que se falar em omissão quanto aos fundamentos da defesa técnica.

Por oportuno, colaciono
o voto
deste Relator, ora embargado:

Ressai dos autos que o recorrente conduzia seu veículo Hilux SW4 quando, em tese, teria perdido o controle direcional e invadido a pista contrária. Segundo o Laudo Pericial da POLITEC acostado aos autos, a dinâmica do sinistro indica que o veículo do recorrente teria invadido a contramão de direção, atingindo, num primeiro momento, a lateral do veículo Fiat Uno. Após esse impacto, o veículo do recorrente, ao que parece, prosseguiu na trajetória invasora, culminando na colisão frontal com o veículo VW Gol, onde estavam as duas vítimas fatais. (ID 324272978)

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A Defesa argui que a sentença é nula por não rebater exaustivamente as teses de ausência de materialidade e desclassificação. Contudo, sem razão.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 315, §2º, determina que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No entanto, isso não significa que o magistrado esteja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim que deve enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

É cediço que, na fase de pronúncia, o magistrado deve limitar-se a verificar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O Juiz não deve, neste momento, adentrar profundamente no mérito da causa ou esgotar a análise das teses defensivas com a mesma profundidade de uma sentença condenatória, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influenciar indevidamente o ânimo dos jurados (eloquência acusatória).

No caso em tela, observa-se que o magistrado singular indicou as razões de seu convencimento, apontando os elementos que indicam a materialidade e os indícios que recaem sobre o réu, remetendo a análise aprofundada do elemento subjetivo (dolo ou culpa) ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Constitucionalmente competente para tal.

A fundamentação sucinta na pronúncia não se confunde com ausência de fundamentação,
portanto, rejeito a preliminar
.

Do pedido de impronúncia quanto às tentativas de homicídio (Ausência de Laudo Pericial)

A Defesa pleiteia a impronúncia em relação às vítimas sobreviventes (homicídios tentados), alegando a imprescindibilidade do exame de corpo de delito direto, o qual não foi realizado.

Embora o artigo 158 do CPP exija o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, a jurisprudência pátria e o artigo 167 do mesmo diploma legal admitem que a materialidade possa ser suprida por outros meios de prova, mormente na fase de pronúncia, onde vigora o princípio in dubio pro societate.

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora não haja laudos periciais definitivos de lesão corporal em todas as vítimas sobreviventes, a materialidade delitiva encontra-se amparada por prontuários médicos de atendimento hospitalar e pela prova oral colhida, que atestam que as vítimas receberam atendimento após a colisão. Tais documentos são hábeis a demonstrar, ao menos, a ocorrência do fato.

Ademais, é imperioso destacar que a tentativa de homicídio pode se configurar na modalidade
incruenta
(ou tentativa branca), na qual a vítima, embora alvo da conduta, não chega a sofrer lesões corporais efetivas, mas é exposta a perigo real de vida.

No caso em apreço, a narrativa fática sugere que o veículo Fiat Uno foi atingido lateralmente por uma caminhonete de grande porte em alta velocidade relativa. O fato de os ocupantes terem sobrevivido, alguns com lesões leves ou até sem lesões graves aparentes, não descaracteriza, por si só, o animus necandi (ainda que eventual). O risco concreto a que foram submetidos, pela força do impacto e pela dinâmica do acidente, é suficiente para sustentar a admissibilidade da acusação de tentativa de homicídio nesta fase, cabendo aos Jurados decidir se houve ou não a exposição a perigo com a assunção do risco de morte.

Portanto, havendo prova da ocorrência do fato (o acidente) e indícios de autoria, a ausência do laudo pericial oficial, suprida por outros elementos (prontuários e prova testemunhal), não autoriza a impronúncia.

Do pedido de desclassificação (ausência de dolo eventual)

Por fim, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta para delitos de trânsito na modalidade culposa, sustentando que não há elementos que configurem o dolo eventual.

Para que ocorra a desclassificação na fase de pronúncia, é necessário que haja prova cristalina, inequívoca e segura da ausência de dolo. Havendo qualquer dúvida razoável, a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular.

Da análise dos elementos probatórios, especialmente o Laudo Pericial da POLITEC e os depoimentos testemunhais, extrai-se uma dinâmica que,
em tese
, não permite descartar de plano o dolo eventual.

O laudo pericial descreve que o veículo Hilux invadiu a pista contrária.

A sequência dos fatos:

Ao que parece, o recorrente invadiu parcialmente a faixa oposta, vindo a colidir primeiramente com a lateral do veículo Fiat Uno, cujo condutor tentou realizar manobra evasiva. Ocorre que,
em tese
, após essa primeira colisão, ao invés de retomar sua mão de direção o veículo do recorrente teria permanecido na contramão ou invadido ainda mais a pista contrária, momento em que colidiu frontalmente com o veículo VW Gol que vinha logo atrás.

Essa persistência na trajetória de risco, somada a ingestão de bebida alcoólica e aos relatos de condução em "zigue-zague" anteriores ao sinistro, pode sugerir, uma indiferença com o resultado morte. Aquele que, após um primeiro impacto, supostamente não adota medidas para evitar um segundo e mais grave choque, pode,
ao que parece
, ter assumido o risco de produzir o resultado fatídico.

Não se está aqui afirmando categoricamente que o recorrente agiu com dolo, mas sim que a dinâmica fática apresentada não permite afirmar, com a certeza necessária para a desclassificação sumária, que agiu apenas com culpa (imprudência).
A linha tênue entre a culpa consciente e o dolo eventual, neste cenário específico de reiteração de choque e invasão de pista, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto,
rejeito a preliminar
e,
no mérito,
o
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Ainda, colaciono o voto do Desembargador Sergio Valerio (1º Vogal)

Acompanho o voto do Relator.

E por fim, o voto da Desembargadora Gabriela Knaul de Albuquerque (2ª Vogal):

Desembargador Rui, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência para negar provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia.

Peço vênia apenas para destacar dois pontos que, considerando a sustentação oral, reforçam a correção da conclusão adotada.

O primeiro ponto refere-se à materialidade das tentativas de homicídio, a qual o douto advogado afirma não ter sido apreciada.

Embora a defesa sustente a ausência do exame de corpo de delito nas vítimas sobreviventes, é importante lembrar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

De modo que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios probatórios idôneos, conforme o artigo 167 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, constam dos autos prontuários médicos, fichas de atendimento hospitalar e prova testemunhal, além do laudo pericial da POLITEC, que descreve a dinâmica do acidente e evidencia a extrema violência das colisões envolvendo a caminhonete Hilux SW4, conduzida pelo recorrente, e os demais veículos — o Fiat Uno e, posteriormente, o VW Gol.

A meu ver, tais elementos mostram-se suficientes, neste momento processual, para sustentar a materialidade das tentativas de homicídio.

O segundo ponto diz respeito aos indícios de dolo eventual.

A dinâmica descrita no laudo pericial revela que o veículo conduzido pelo recorrente invadiu a pista contrária, colidiu lateralmente com o primeiro veículo, atingiu o segundo e seguiu a trajetória invasora de pista até colidir com o veículo Gol, o que ocasionou a morte de três pessoas.

Nesse contexto, ainda se somam a ingestão de bebida alcoólica e os relatos de condução em zigue-zague antes do sinistro; circunstâncias que, em tese, ultrapassam a esfera da mera imprudência e não permitem afastar, de plano, a hipótese de assunção do risco de produção do resultado.

Nesse cenário, não se mostra possível a desclassificação pretendida nesta fase processual, pois cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir, à luz das provas produzidas em plenário, se a conduta do recorrente se amolda ao dolo eventual ou à culpa consciente.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, notadamente porque, persistindo dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, a Constituição da República atribui ao Tribunal do Júri a palavra final de julgamento.

É como voto.

Como visto, o embargante alega omissões que, na realidade, demonstram apenas o seu inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara. Passo a fundamentar ponto a ponto:

1. Da suposta omissão quanto à materialidade das tentativas e ao precedente do STJ

A defesa alega que o acórdão foi genérico ao tratar da materialidade das tentativas de homicídio sem exame de corpo de delito.
Não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao assentar que, na fase de pronúncia (juízo de admissibilidade), a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova quando o exame direto não estiver disponível. O voto condutor e o voto da 2ª Vogal expressamente mencionaram que os
prontuários médicos, as fichas de atendimento hospitalar e a prova oral
colhida na instrução são elementos idôneos para suprir a ausência do laudo pericial oficial, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

Quanto à menção à "tentativa branca", o acórdão a utilizou como reforço argumentativo para explicar que a ausência de lesões físicas em algumas vítimas não afasta, por si só, a viabilidade da acusação de homicídio tentado no rito do Júri, uma vez que o risco real à vida (
animus necandi
) decorre da dinâmica do acidente (colisão de alta energia por caminhonete de grande porte). Não cabe ao magistrado, nesta fase, realizar uma "sentença condenatória antecipada" com individualização exaustiva de lesões, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença.

No que tange ao precedente do STJ (AgRg no AREsp 2.548.220/BA), o julgador não é obrigado a rebater um a um todos os julgados citados pela parte, desde que fundamente sua decisão com base na lei e na jurisprudência consolidada que entende aplicável ao caso concreto. O acórdão demonstrou que a jurisprudência pátria admite a prova supletiva da materialidade, o que afasta a tese de omissão.

2. Da suposta omissão quanto ao dolo eventual e à desclassificação

O embargante sustenta que o tribunal teria "inovado" ao mencionar o comportamento de "zigue-zague" e a dinâmica do acidente, alegando que tais fatos não estariam na denúncia.
Tal argumento é improcedente.

A denúncia narra o dolo eventual com base na embriaguez, excesso de velocidade e na invasão da pista contrária. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório (especialmente o laudo da POLITEC e os depoimentos das testemunhas), apenas interpretou como os fatos ocorreram. A menção ao "zigue-zague"
advém dos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório
, que servem de indícios para a pronúncia.

Sobre a dinâmica das colisões (atingir o Fiat Uno e depois o VW Gol), o acórdão apenas destacou que a
persistência na contramão
após o primeiro impacto é um indício de que o réu pode ter assumido o risco do resultado morte (dolo eventual). Se houve frenagem ou se a roda se soltou, são fatos que a defesa poderá explorar amplamente em plenário perante os jurados. Nesta fase, existindo indícios de que o réu conduzia embriagado, em velocidade acima da permitida e invadiu a pista contrária, a dúvida sobre o elemento subjetivo (se dolo eventual ou culpa consciente) deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri (
in dubio pro societate
).

O acórdão enfrentou a tese desclassificatória ao concluir que não há "prova cristalina e inequívoca" da ausência de dolo que autorizasse a desclassificação imediata para crimes de trânsito (CTB). Portanto, a análise da subsunção dos fatos às normas dos artigos 302 e 303 do CTB foi indiretamente afastada ao se reconhecer a viabilidade da tese da acusação por dolo eventual (Art. 121 CP).

Nota-se que o embargante busca a rediscussão de matéria já julgada, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. O acórdão não precisa ser uma "resposta a um questionário" da defesa, bastando que exponha as razões de decidir de forma clara, o que foi integralmente cumprido.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando os pedidos na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno,
assevero novamente
que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
desprovejo
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026